Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de nulidade da citação na ação monitória.
2. Fatos relevantes. (i) Deflagrada a fase de cumprimento de sentença de ação monitória que teria constituído título executivo judicial em decorrência de dívidas oriundas de cártulas de cheques; (ii) A nulidade da citação é sustentada sob a alegação de que a parte citada é analfabeta e não assinou o recebimento do mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o reconhecimento de nulidade da citação na ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado a integrar a relação jurídica processual, sendo, portanto, requisito indispensável à validade do processo, pois permite ao sujeito passivo exercer o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 238 e 239). Dessa forma, sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal.
5. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (CPC, art. 240).
6. No caso concreto, a citação postal foi entregue diretamente à parte ré em 29.06.2022, com identificação por assinatura e número da identidade (AR). Em 21.07.2022, foi certificada sua inércia, e, em 25.07.2022, proferida sentença constituindo o mandado inicial em título executivo judicial, com trânsito em julgado em 25.08.2022.
7. A alegação de analfabetismo e ausência de citação não encontra respaldo probatório, pois o documento de identidade não menciona restrição e há registros de assinaturas da agravante na identidade, na procuração ad judicia e na declaração de hipossuficiência.
8. No atual estágio processual, com cognição limitada, não há elementos probatórios suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício do ato citatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 238, 239, 240 e 248 (§ 1o).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732416, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 03.08.2023; Acórdão 1943726, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 28.11.2024; Acórdão 1902537, Rel. Des. Mário-zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 21.08.2024.